Tribunal: TJMT
Processo: 0008475-03.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0008475-03.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCOS PAULO RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 57287460):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – INTERESTADUAL (ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – POSTULA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PRECEDENTE DO STJ – VETOR DA CULPABILIDADE – ACONDICIONAMENTO E TRANSNACIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES – ENTORPECENTES APREENDIDOS EM TABLETES – NÃO OCULTADOS – NÃO FRAGMENTADOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE A TRANSNACIONALIDADE – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE 1/8 APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – FRAÇÃO REDIMENSIONADA PARA 1/6 – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 03 (três) anos, em razão da quantidade, natureza, acondicionamento e caráter transnacional dos entorpecentes apreendidos.
2. Na primeira fase, cabe ao magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.
3. Considerando que o entorpecente não se apresentava de forma fracionada, ou sob qualquer camuflagem ou compartimento especialmente preparado para ocultá-lo, não se justifica o aumento da pena.
4. A pena foi reduzida pela atenuante da confissão espontânea em 01 (um) ano, o que equivale à 1/8 (um oitavo), revelando, de fato, flagrante desproporcionalidade, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora a 1⁄6 (um sexto), índice considerado como razoável pela jurisprudência do STJ.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 65861996), o Recorrente sustenta violação aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, ao argumento de que “a elevada quantidade de droga e sua natureza altamente danosa, por si sós, justificam a manutenção da reprimenda basilar estabelecida na sentença condenatória.”.
Sustenta que “ainda que se afaste a negatividade das circunstâncias do crime, reputando-se normais a forma de acondicionamento e a origem do entorpecente, a quantidade elevada de droga, e sua deletéria natureza justificam, por si só, o aumento da pena basilar operado na primeira instância.”
Recurso tempestivo (Id. 71065450).
Contrarrazões (Ids. 74507468).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“No caso em apreço, haja vista que houve a apreensão de considerável quantidade de pasta base de cocaína (5,3kg), conforme o Laudo Pericial n. 3.14.2019.58593-01 (id. 54797034 - pág. 07), substância de alto poder lesivo, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga em questão.
Por outro lado, a exasperação em decorrência do acondicionamento e transnacionalidade do entorpecente encontrado não merece ser mantida.
Conforme se extrai dos autos, a droga foi encontrada na mochila do apelante, disposta em 05 (cinco) tabletes, e não fracionada em diversas embalagens individualizadas ou camuflada.
Diante disso, considerando que o entorpecente não se apresentava de forma fracionada, ou sob qualquer camuflagem ou compartimento especialmente preparado para ocultá-lo, não se justifica o aumento da pena.
Diferente seria, se o apelante portasse a droga de modo repartido em poções individualizadas e prontas para venda ou se tivesse algum esconderijo para dificultar a ação policial, pois nesses casos a jurisprudência entende pela maior reprovação penal:
“(...) 5. Apesar do consignado no voto vencido, a forma de acondicionamento do entorpecente pode ser valorada negativamente dependendo das particularidades do caso concreto. 6. In casu, a ocultação da droga foi diferenciada e exigiu considerável especialização, o que autoriza a sua valoração para a exasperação da pena-base (...) (TRF-3 - EIfNu: 00007095720174036131 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de Julgamento: 21/03/2019, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2019)”
Assim, entendo que a acomodação do entorpecente em 05 (cinco) tabletes dentro de uma mochila não enseja maior repressão penal e nem mesmo configura tentativa de ludibriar as forças policias ou extrapola o tipo penal, não havendo, portanto, razões para exasperar a pena basilar.
Por fim, o magistrado enrijeceu a pena-base por entender que o delito tinha objetivo transnacional.
Nesse ponto, entendo que o magistrado não fundamentou de modo adequado a valoração negativa, pois, de fato, inexistem elementos probatórios nos autos que indiquem o objetivo transnacional do apelante, mas tão somente o intuito de transpor as barreiras estaduais, fato que foi devidamente aplicado pelo magistrado singular, na terceira fase do processo dosimétrico, ao reconhecer a causa especial de aumento inscrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.
Desse modo, inexistem motivos para majorar a pena-base pela transnacionalidade, uma vez que tal situação não encontra qualquer amparo no conjunto probatório dos autos.
Destarte, afasto a negativação da pena-base pelo acondicionamento e transnacionalidade do entorpecente apreendido, redimensionando a pena-base do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.” (Id. 61174493).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, sustenta o Recorrente que a natureza deletéria e a grande quantidade de droga que foi apreendida em poder do recorrido justificam a manutenção da pena-base aplicada na sentença condenatória.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça